Tribunal: TJBA
Processo: 8076603-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076603-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
JOSE OSMARIO DE ARAUJO SANTOS FILHO

AGRAVADO: José Guilherme Barbosa da Cruz

Advogado(s)
:
DAVI PEDREIRA DE SOUZA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cachoeira, contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, julgou improcedente exceção de pré-executividade oposta com o objetivo de corrigir suposto erro material e excesso de execução nos cálculos relativos ao teto de multa diária fixada na sentença e honorários de sucumbência. O agravante sustenta que os valores homologados ultrapassam os limites do título executivo judicial, requerendo o reconhecimento da admissibilidade da exceção, a correção dos cálculos ou a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a alegação de excesso de execução, após o decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, por meio de exceção de pré-executividade, quando a apuração do alegado vício demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade possui âmbito cognitivo restrito e somente é admissível para arguição de matérias de ordem pública ou vícios formais cognoscíveis de ofício, desde que comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

4. O excesso de execução constitui matéria de defesa e deve ser arguido no prazo legal por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, do CPC, sob pena de preclusão.

5. A alegação genérica de erro material e excesso de execução, desacompanhada de prova pré-constituída idônea, não evidencia vício manifesto, sobretudo quando os cálculos homologados correspondem ao teto da multa diária fixada na sentença.

6. A necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial para aferição do quantum demonstra a exigência de dilação probatória, o que inviabiliza o manejo da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. O excesso de execução deve ser arguido tempestivamente em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 3.000.020/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AREsp n. 2.466.816/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.11.2025, DJEN 25.11.2025; TJBA, AI n. 8000872-53.2025.8.05.9000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, j. 24.11.2025; TJBA, AI n. 8034186-24.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 24.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8076603-89.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
e como agravado
JOSE GUILHERME BARBOSA DA CRUZ
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator